Tribunal: STF
Processo: ARE 911397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    1. A solução da controvérsia demanda nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.